Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.

I – Os elementos dos autos não comprovam minimamente a dinâmica do acidente, o ato ilícito atribuído ao apelante-réu e o nexo de causalidade, o que impõe o julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento formulado pela Seguradora, que não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. Mantida r. sentença.

II – Apelação desprovida.